Tribunal: TJES
Processo: 5001507-67.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001507-67.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELDESON NEGRIS PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001507-67.2020.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: WELDESON NEGRIS PEREIRA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade concedida à parte Autora.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu, quando do julgamento meritório, a inconformidade no procedimento de verificação de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, que dele decorreu a cobrança da fatura de medição de consumo e os reflexos resultantes desta condição.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE existiu vício no procedimento adotado para a verificação de irregularidade na medição de consumo, mostrando-se impertinentes as consequências advindas do não pagamento da fatura de revisão de consumo.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão à parte Recorrente.

Caracterizada a medição inferior do consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor, admite-se a expedição de fatura de revisão, inclusive com a possibilidade de corte no fornecimento pelo seu não pagamento, desde que, a fatura de revisão seja limitada a noventa dias antecedentes à constatação da irregularidade, conforme precedente qualificado do STJ – Tema/Repetitivo n.º 699.

A matéria de fundo controversa consiste, essencialmente, sobre a apuração da existência ou não de irregularidade na medição do consumo, a qual é reiterada pela concessionária de serviço público, porém refutada pelo consumidor.

Condição inicial para se confirmar a apuração de irregularidade pela concessionária de serviço público é a existência de contraditório e ampla defesa conferido ao consumidor quando da apuração administrativa: «[...] X. A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) firmou a tese de que “relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa” (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/09/2018). Ainda nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/11/2014; AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013. [...] XIII. Agravo interno improvido (
STJ
, AgInt no AREsp 1332974/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)»

Acrescente-se, ainda, que a apuração não pode ser unilateral, ainda que intimado o consumidor para comparecer na sede da concessionária: «9) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Corte no Fornecimento de Serviços Públicos Essenciais, Edição n.º 13, julgados AgRg no AREsp 346561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 25/03/2014, DJE 01/04/2014; AgRg no AREsp 412849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 03/12/2013,DJE 10/12/2013; AgRg no AREsp 370812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 22/10/2013, DJE 05/12/2013; AgRg no AREsp 368993/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, Julgado em 22/10/2013, DJE 08/11/2013; AgRg no AREsp 358735/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 08/10/2013, DJE 14/10/2013)»

No caso concreto, verifico que os elementos dos autos não evidenciam que quando da apuração da existência da irregularidade tenha sido oportunizado ao consumidor o contraditório e ampla defesa em uma apuração não unilateral.

Para tanto, confira-se a inexistência de perícia administrativa independente em que tenha sido concedida ao consumidor a oportunidade de contraditório e ampla defesa, registrando-se, inclusive, que a ausência de perícia idônea na esfera administrativa é que justificou o acolhimento dos pedidos, não servindo a mera alegação de necessidade de perícia somente na esfera judicial como causa relevante para confirmar retroativamente a cobrança.

Daí porque, torna-se inclusive desnecessária a realização de perícia judicial, porquanto não poderia eventual perícia extrajudicial retroagir para suprir a omissão de perícia idônea administrativa que deixou de ser realizada em momento anterior à conclusão do TOI e emissão da fatura de revisão de consumo.

Portanto, resta caracterizada a irregularidade na detecção de suposta fraude, implicando na desconstituição da dívida objeto da lide.

Quanto aos danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo por bem arbitrar a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, no sentido de:

[1]
RESTABELECER
os efeitos da Decisão que concedeu a tutela de urgência;

[2]
DESCONSTITUIR
a dívida cobrada pela fatura de recuperação do consumo; e

[3]
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do julgamento e juros contados da citação.

Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.